Tribunal: STF
Processo: ARE 1272073
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REAJUSTE DO PISO SALARIAL. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E SEUS CONSECTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Turma Recursal de Sergipe decidiu:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL NO PERÍODO DE 2011 A 2013 PARA OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO VALOR DO PISO E NÃO AO PERCENTUAL DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 15,22% SOBRE O VENCIMENTO BASE DAS DEMANDANTES. PREVISÃO DE ESCALONAMENTO NA LEI MUNICIPAL N. 004/2006. PAGAMENTO DEVIDO EM RELAÇÃO AOS REFLEXOS DO REAJUSTE DO PISO NACIONAL SOBRE OS NÍVEIS E CLASSES DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 9). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18). 
    4. O agravante argumenta que “a matéria debatida nos autos diz respeito à aplicação do piso salarial sem existência de lei municipal e a incidência do reajuste escalonado na carreira no magistério municipal, frente a qual o Tribunal a quo não deu a correta aplicação da legislação de regência e, por tais motivos, não cumpriu com a correta prestação jurisdicional” (fl. 3, e-doc. 20). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o art. 169 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “(...) considerando que o ente municipal concedeu, através da lei complementar n. 622/2012, um reajuste de 22,22% ao nível inicial da carreira, este está obrigado a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do reajuste do piso nacional sobre o nível e classe a que corresponde o vencimento base de cada demandante, proporcionalmente a sua carga horária, nos anos de 2012 e 2013, nos moldes dos artigos 16 e 17 da lei complementar municipal n. 004/2006 (Plano de Carreira do Magistério Público). 
    Importa salientar que não se trata de incidência do reajuste de 15,22% sobre o vencimento básico de cada demandante e sim de incidência dos reflexos do reajuste do piso nacional, que corresponde ao nível I – classe A da carreira municipal, sobre os demais níveis e classes em que se encontrem as demandantes, nos exatos termos dos artigos 16 e 17 da lei complementar municipal n. 004/2006 (Plano de Carreira do Magistério Público), abatidos os valores pagos com o reajuste de 7% conferido aos demais níveis pela lei complementar municipal n. 622/2012. 
    Tal situação se deve ao fato de que não se mostra possível ao Poder Judiciário aplicar reajuste sobre o vencimento base dos profissionais do Magistério Público, haja vista que cabe a cada ente municipal a elaboração do seu plano de carreira, bem como a concessão de reajuste, por meio de lei, sob pena de atuação como legislador positivo, em flagrante ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, sendo possível ao Poder Judiciário somente a garantia de cumprimento da legislação federal e municipal. 
    Quanto à retroatividade dos percentuais estabelecidos nas leis complementares municipais n. 622/2012 e n. 631/2013, é necessário registrar que o que deve retroagir até janeiro a julho de 2012 e janeiro a março de 2013 são os reflexos sobre os níveis superiores ao I em decorrência do reajuste do vencimento base inicial da carreira (nível I – classe A), ou seja, a progressão garantida nos artigos 16 e 17 da lei complementar municipal n. 004/2006 (Plano de Carreira do Magistério Público), por vincularem os demais níveis ao nível I, e não os percentuais de reajuste concedidos pelo ente municipal sobre o vencimento base de cada demandante, haja vista que a garantia dada pela lei federal n. 11.738/2008 é de complementação de valores abaixo do piso nacional e seus reflexos, acaso haja escalonamento previsto na legislação municipal, nos moldes do seu artigo 5º, e não de reajuste geral anual da carreira” (fls. 5-6, e-doc. 9). 
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional para os professores da educação básica.
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 974.152-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 24.6.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI N. 11.738/08. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.054.040-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos”, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora